Tribunal: TJSP
Processo: 2163598-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ção do trabalho pericial, possibilitando-se a apuração real dos valores controvertidos. Recurso provido, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2163598-04.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/10/2020

Data de publicação:

02/10/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de existência de dívida. Elaboração de perícia contábil que englobava valores de empresas do mesmo grupo econômico da requerente, sem que estas figurassem no polo ativo da ação. Sentença anulada por esta C. 29a Câmara de Direito Privado, determinando-se a realização de nova perícia, excluindo-se os valores não pertencentes à requerente. Documentos tido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de existência de dívida. Elaboração de perícia contábil que englobava valores de empresas do mesmo grupo econômico da requerente, sem que estas figurassem no polo ativo da ação. Sentença anulada por esta C. 29a Câmara de Direito Privado, determinando-se a realização de nova perícia, excluindo-se os valores não pertencentes à requerente. Documentos tido como imprescindíveis pelo perito não foram apresentados pela requerida, ora agravante, apesar de devidamente intimada para tal, sob pena de preclusão. MM. Juíza de primeiro grau encerrou a instrução e abriu prazo para as alegações finais. Insurgência contra tal decisão. Decisão interlocutória que não consta do art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, Tema 998). Urgência verificada, diante do V. Acórdão apontou a imprescindibilidade da nova perícia, devendo a decisão agravada ser cassada para a complementação do trabalho pericial, possibilitando-se a apuração real dos valores controvertidos. Recurso provido, com determinação.